Tribunal: TJDFT
Processo: 0756171-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Conquanto inexista prova dos reais rendimentos do alimentante, o cotejo probatório, aliado ao dever de sustento que deve recair sobre ambos os genitores, revelam que a obrigação alimentar deve ser reduzida para o importe de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo, considerando a profissão exercida pelo genitor e a existência de outra filha, menor de idade, que com ele habita.
3. Em que pese não ser essa quantia expressiva para o sustento de quatro filhos, a ponto de cobrir todas as despesas apontadas pela genitora, na medida da capacidade de cada um, é hábil a atender aos interesses dos menores.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.